Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800801-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. REQUERIMENTO QUE DEMANDA O APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. PRECEDENTES. TESE NÃO CONHECIDA.
2.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP, EXPONDO O FATO CRIMINOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E INDIVIDUALIZANDO AS CONDUTAS. TRANCAMENTO QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
3.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM 01.02.2022, DETERMINANDO A NOTIFICAÇÃO DO COACTO PARA OFERECIMENTO DEFESA PRÉVIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
4
. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA DESFUNDAMENTAÇÃO

DO

DECRETO PREVENTIVO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegá-lo, porém, de ofício, conceder a ordem

em razão do vício de fundamentação do decreto preventivo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela advogada Sandra Borges – OAB/PA n. 25.762, com fundamento no Art. 5º, LXVIII da CF/88 e art. 647 e 648 do CPP, em favor de
VALMIR LEAL DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.12.2021 dentro da residência de uma Sra. conhecida por “BRANCA”, tendo sido supostamente encontrado em seu poder: 11 (onze) trouxinhas de OXI, 07 (sete) trouxinhas de maconha, 01 (um) saco plástico transparente contendo uma porção média de substância pulverulenta esbranquiçada e 01 (um) saco plástico transparente contendo uma porção pequena de substância pulverulenta amarelada.

No mérito, discorre acerca do excesso de prazo para o recebimento da denúncia, encontrando-se o paciente preso há mais de 47 (quarenta e sete) dias sem que tenha sido iniciada a formação de sua culpa, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Discorre acerca da ilegalidade da prisão decorrente da invasão do domicílio pela autoridade policial sem ordem judicial, justa causa que indique a situação de flagrante delito ou qualquer autorização expressa dos moradores do imóvel, motivo pelo qual, requer o trancamento da ação penal em razão da ilegalidade na obtenção da prova da materialidade.

Enumera os predicados pessoais do paciente, bem como, ressalta a sua condição de genitor de seis filhos menores para amparar o requerimento de concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, em observância ao princípio da presunção da inocência.

Pleiteia, em caso de não concessão do
writ,
pela realização de
distinguishing,
entre o caso do paciente e os precedentes jurisprudenciais suscitados no curso da impetração, além do prequestionamento de toda a matéria alegada.

Ao final, requereu a concessão da liminar pleiteada a fim que seja concedida em favor do paciente a liberdade pretendida, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão do suplicante, com a determinação de trancamento da ação penal na origem. Alternativamente, requer a substituição da prisão por cautelares alternativas diversas.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 7972104).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7999256).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8043231) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que
a alegada entrada forçada da guarnição policial na residência onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos não merece ser conhecida
.

É que da análise atenta dos autos, constata-se que a guarnição policial realizou a apreensão das drogas no curso da operação denominada “IMPACTO”, com apoio do grupamento TÁTICO e do CANIL, oportunidade em que, após a realização de busca domiciliar, encontraram as substâncias ilícitas na posse do paciente, ressaltando-se que o estado flagrancial, no crime de tráfico de entorpecentes, se prolonga no tempo em razão de sua natureza permanente, situação que consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal
[1]
.

Outrossim, a ausência de provas contundentes acerca da suposta violação de domicílio do paciente pela guarnição policial demanda o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

(...)

4. Não estando a hipótese versada entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não há que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar as conclusões contidas nos autos quanto ao local em que o policial estava quando avistou o agravante lançando arma e drogas no quintal, ou quanto ao fato de a casa estar realmente abandonada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 625.952/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA ESTAR EMBASADA EM PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO
. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
DECISUM
DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PELA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM 02/05/2016, EFETIVADA NO DIA 22/02/2021. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal em virtude da denúncia estar embasada em prova ilícita decorrente de invasão de domicílio é descabido, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do ofendido ocorreu em virtude de informações do cometimento do crime de tráfico de drogas, além disso é sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

(...)

5. Ordem Conhecida e denegada. Decisão unânime. (5029443, 5029443, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Em consequência, o pleito de trancamento da ação penal em razão da suposta ilegalidade na obtenção da prova da materialidade delitiva mostra-se descabido, tendo a peça acusatória oferecida pelo
Parquet
(ID 47130723 dos autos originários) preenchido todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP
[2]
, expondo devidamente o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta do paciente
[3]
.

Nesse sentido, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de
trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

(...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE A CONDUTA DELITUOSA EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

(...)

3. A análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.950/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Em sequência, o pleito liberatório decorrente do suposto excesso de prazo para o recebimento da denúncia se mostra superado, na medida em que a autoridade apontada coatora, obedecendo o rito previsto na Lei n.: 11.343/2006, proferiu decisão em 01.02.2022 (ID 48937998), determinando a notificação do coacto para que ofereça defesa prévia, com fundamento no art. 55,
caput,
[4]

daquele regramento, procedimento este anterior ao recebimento da denúncia, estando os autos, atualmente, aguardando a manifestação da defesa técnica, portanto, com tramitação regular, não havendo razões para se aventar a alegada violação ao princípio da razoável duração do processo.

É consabido que o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

3.
No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Superadas as alegações preliminares, muito embora não tenha sido objeto do pleito da impetrante, verifico a existência de questão de ofício a ser sanada.

Como cediço, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, da simples leitura da decisão proferida, determinando a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 7999256), foi possível constatar, de pronto, a ausência de justa causa para a prisão processual do coacto, tendo o magistrado
a quo
somente apontado os requisitos necessários a decretação da custódia cautelar, qual seja, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, sustentando a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, sem demonstrar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a necessidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, como forma de resguardar a tranquilidade social, sem fundamentar, de forma concreta, os motivos pelos quais a autoridade inquinada coatora entendeu ser a prisão do paciente medida necessária para tanto, configuram-se afirmações genéricas acerca da necessidade da medida extrema, sendo meras ilações que não respaldam o decreto prisional, senão vejamos a aludida decisão,
verbis
:

“(...)

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório (ID 45214897 – Pág. 16). Outrossim, há elementos que indicam o investigado como

sendo o autor do delito (indícios de autoria).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de
VALMIR LEAL DOS SANTOS, vulgo “LILICO”
para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, comercialização de entorpecente), ainda que prima
facie
, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva (conforme se verifica em anexo a esta decisão) onde responde ou já respondeu pela prática de outros crimes, de alto potencial ofensivo, além de outros processos também por tráfico de drogas, o que indica sua inclinação à prática delitiva pelo flagranteado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem o remansoso entendimento que inquéritos policiais e processos criminais em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar

eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de VALMIR LEAL DOS SANTOS, vulgo “LILICO” em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).”

Nessa toada, muito embora o aludido
decisum
mencione a existência de antecedentes criminais em desfavor do paciente, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, a quando do julgamento do AgRg no Habeas Corpus n.: 131.820, julgado em 03.12.2020, sob relatoria do Exmo. Min. Ribeiro Dantas (ID 7969469), determinou o trancamento Ação Penal n.º 0000724-09.2020.8.14.0011, no qual se apurava a prática do crime de outro crime de Tráfico de Entorpecentes em desfavor do coacto, motivo pelo qual, extinta a ação, tal elemento não pode justificar a manutenção de sua prisão pelo risco de reiteração delitiva em razão da existência de outras ações penais em curso pela prática de crime de mesma natureza.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Ante a constatação do vício de fundamentação da decisão, resta prejudicado o pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas pleiteada pela impetrante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
WRIT
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO O PLEITO, PORÉM DE OFÍCIO,

CONCEDO A ORDEM EM RAZÃO DO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, se por outro motivo não estiver preso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[2]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[3]
“No dia 14/12/2021, por volta das 17:30, durante a operação “Impacto”, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até uma residência onde estava o denunciado e lá encontrou 11 (onze) trouxinhas de OXI e 07 (sete) trouxinhas de maconha além de, 01(um) saco plástico transparente contendo uma porção média de substância pulverulenta esbranquiçada e 01(um) saco plástico transparente contendo uma porção pequena de substância pulverulenta amarelada.”

[4]
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Belém, 18/02/2022